Tribunal: TJES
Processo: 0006923-64.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006923-64.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RODRIGO GOMES PORTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA: PENAL – PROCESSUAL PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADA – IMPOSSIBILIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DA ABSOLVIÇÃO – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
As provas apuradas nos efetivamente revelaram a autoria e a materialidade quanto ao crime de tráfico de drogas praticado pelos recorrentes, não sendo possível o acolhimento da tese de absolvição.

2.
Apelo conhecido e desprovido. Unânime.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, POR CONHECER DO APELO PARA NEGAR O PROVIMENTO ALMEJADO, nos termos do voto do Eminente Relator. RELATOR

VOTO – MÉRITO:

Como relatado cuidam os autos de apelo interposto por
RODRIGO GOMES PORTO
, manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada pelo
MM JUÍZA DE DIREITO DA
5
ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES,
que, em síntese, nos autos da ação penal originária, implementou a condenação do apelante pela prática do crime de tráfico de drogas.

Também como dito, aduz o apelante, em síntese, que não fora comprovada a autoria do delito em seu desfavor, motivo pelo qual almeja a reforma da sentença impugnada para que seja implementada a sua absolvição.

Pois bem. Analisei detidamente os autos e, em que pese a respeitável alegação recorrente, verifico, data vênia, que o recurso não merece acolhimento.

Narra a denúncia, em síntese, que:

[...] no dia 25 de abril de 2021, por volta das 12:45 horas, na Rodovia BR 101, próximo ao estabelecimento comercial "Bremenkamp Material de Construção", no bairro José de Anchieta, neste município, os denunciados Carolina Oliveira de Lima e Rodrigo Gomes Porto, agindo associados para a prática do crime de tráfico de drogas, transportavam 285 (duzentas e oitenta e cinco) "pedras de crack", conforme auto de apreensão de fls. 10 e auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas de fls. 12 .

Revelam os autos que Policiais Militares realizavam patrulhamento, quando receberam informações por parte de populares, que indicavam que os denunciados se deslocariam até o bairro Laranjeiras, a fim de buscarem drogas para serem levadas até o bairro Helio Ferraz.

Tais populares informaram ser a denunciada conhecida como "Carol", bem como descreveram o também denunciado Rodrigo, declinando, ainda, que ambos estariam a bordo de um táxi modelo Toyota/Etios, de cor branca.

Diante disso, os agentes da lei iniciaram buscas por veículos com as mesmas características descritas, avistando o carro ocupado pelos denunciados nas proximidades do bairro José de Anchieta, no sentido "Serra-Vitória" da Rodovia BR 101. Ato contínuo, foi emitida ordem de parada ao denunciado Rodrigo, que conduzia o automóvel, o qual a acatou, tendo ele e Carolina desembarcado do veículo.

Durante a abordagem, os militares observaram que a denunciada aparentava bastante nervosismo, estando com suas pernas muito juntas, como se algo a estivesse incomodando. Logo após, ao tentar ajeitar algo em suas pernas, mexendo nos shorts que trajava, a denunciada acabou deixando visível parte de uma sacola plástica que buscava esconder. Assim, um dos agentes da lei tomou para si a referida sacola e verificou que ela continha 285 (duzentas e oitenta e cinco) "pedras de crack", que, pela natureza e quantidade, indicavam serem destinadas à comercialização.

Nesse momento, a denunciada afirmou aos policiais que receberia a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais) para transportar os entorpecentes, ao passo que o denunciado negou que soubesse estar transportando drogas.

Consta, no entanto, tal declaração contraria as informações recebidas pelos militares, segundo as quais os denunciados residem na mesma localidade e já se conhecem, tendo transportado drogas conjuntamente em outras oportunidades.

Exsurge dos autos, por fim, que, quando colocada no compartimento de segurança da viatura policial, a denunciada Carolina Oliveira de Lima, de forma consciente e voluntária, ofereceu vantagem indevida ao SD/PMES José Naildo da Silva para ser liberada no local dos fatos, e não presa em flagrante, fato testemunhado pelo SD/PMES Tharles Bispo Camilo [...].

A materialidade
do delito restou comprovada pelas provas documentais acostadas aos autos, e não fora objeto de insurgência.

Quanto a efetiva prática da conduta típica prevista no art. 33 da Lei n. 11343/06
, entendo que a autoria encontra-se comprovada em face do apelante, tudo conforme depoimentos prestados por policiais que atuaram na ocorrência, seja na esfera policial, seja em juízo,
conforme devidamente transcrito e fundamentado na sentença objurgada
.

O Policial Militar THARLES BISPO CAMILO, qualificado nos autos, destacou em juízo: QUE se recorda dos fatos narrados na exordial;
QUE o carro era um táxi; que a localidade é de intenso tráfico de drogas e alguns moradores ligam 190 e passam informação e foi o que ocorreu
; que o bairro é Helio Ferraz e
foi passado a informação de que seria transportado drogas no veículo e de posse da informação e da informação do modelo do veículo informaram a outras viaturas
; que não viram onde a droga foi pega;
que fizeram um ponto de observação na BR e o veículo passou e realizaram a abordagem e localizaram 285 pedras de crack e estava na sacola presa ao corpo da C
a
rolina
; que devido o patrulhamento na região,
muitos moradores informam apelidos e características de pessoas que fazem essa movimentação ilícita no bairro e nesse caso diante das informações tiveram sucesso em abordar essas pessoas
;
que as informações de características f
í
sicas do réu e o apelido batia com as informações repassadas
; que o veículo sempre rodava ali no bairro, mas não tinham achado nada ilícito em outras abordagens; que deram o sinal de abordagem e logo o réu parou o carro;
que perceberam que quando a ré desceu estava com as pernas presas com dificuldade para andar e um pacote desceu da perna dela; que a ré tentava travar a perna, mas o pacote desceu; que pediram para a ré ficar na parede e viram que a sacola era crack;
que o réu disse que a ré pediu para fugir da viatura, mas prontamente ele parou; que conduziram ambos para a delegacia; que o depoente desconhece outra ocorrência do réu ter sido abordado com outra pessoa fazendo o transporte,
mas as informações que tem é que o réu costumeiramente fazia esse tipo de transporte, mas apenas não tinha sido flagrado ainda
; que a ré não comentou nada e ela tentou oferecer vantagem pecuniária para o depoente e para seu parceiro; que o réu falou que estava fazendo uma corrida e que não tinha ciência do material ilícito; que não se recorda o valor oferecido pela ré, mas acima de RS1000,00; que não se recorda quem redigiu a ocorrência, ou se os dois;
que tem acesso a informações cadastrais e pesquisaram o réu e viram que ele tem registro lá por tráfico; que olharam a sacola dentro para ver do que se tratava e a droga estava fracionada e embalada e frações com pacotes de 14 unidades
;

O depoimento prestado pelo policial militar PM - JOSE NAILDO DA SILVA JUNIOR, guarda perfeita consonância e coerência com o depoimento acima referenciado, a comprovar que o apelante realmente transportava em conjunto a droga para fins de prática do tráfico.

Não há que se falar, portanto, em contradição que desqualifique os depoimentos prestados pelas testemunhas referenciadas, e ainda, a contradição das versões apresentadas pelos denunciados, repita-se, conforme muito bem salientado na sentença impugnada, reforça ainda mais a plausibilidade e credibilidade das declarações prestadas pelos policiais.

Em que pese as alegações externadas pela defesa, entendo que as circunstâncias em que ocorrera a prisão revela a prática do tráfico de drogas também por parte do apelante, devendo ser asseverado que:

A.
Os depoimentos de policiais prestados em juízo se revestem como meio adequado para fins de nortear a condenação do acusado, mormente quando coerentes entre si, quando coerentes com as demais provas dos autos, e quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, como no caso dos presentes autos;
B.
Com relação ao delito de tráfico de drogas, para a sua caracterização sequer é necessário que o agente seja flagrado executando atos de comércio.

Diante das referidas conclusões, impossível acolher o pleito de absolvição, haja vista que as circunstâncias apuradas – local, forma de acondicionamento das drogas, material, condições dos denunciados, apreensão, modus operandi, e declarações dos agentes públicos atuantes - efetivamente demonstraram que o apelante também praticou o delito imputado e objeto da condenação.

Assim, despiciendas outras considerações,
CONHEÇO DO RECURSO MAS NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO.

É COMO ME MANIFESTO.

Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Acompanho o relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.